Tribunal: TJDFT
Processo: 0715099-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INTIMAÇÃO POR EDITAL ACERCA DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVODCA DAS MEDIDAS DE AFASTAMENTO E NÃO CONTATO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. CONCESSÃO DA ORDEM. LIMINAR CONFIRMADA.
1. O crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06, é doloso e, portanto, a intimação para seu cumprimento não pode se dar pela via ficta.
2. O ordenamento jurídico vigente não admite a responsabilidade penal objetiva, e exige para a configuração de qualquer delito a presença do elemento subjetivo dolo ou culpa. Destarte, não obstante haja a previsão legal de citações e intimações por edital, inclusive com aptidão para ensejarem consequências materiais e processuais ao réu, se trata de comunicação fictícia e, portanto, não pode culminar em presunção que acarrete a responsabilidade penal de forma objetiva.
3. Ordem concedida. Liminar confirmada.